Tribunal: TJMT
Processo: 1033031-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033031-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Resistência, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR DO CARMO CAVALCANTE - CPF: 061.165.691-45 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033031-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: IGOR DO CARMO CAVALCANTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos delitos de dano qualificado e resistência, em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão.

2. A presente análise busca verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seria cabível a substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco real de reiteração delitiva.

4. A existência de registros criminais e de ações penais em curso autoriza a custódia preventiva, nos termos do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. As circunstâncias do caso revelam insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
É legítima a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o; 312; 319; 310, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.02.2020; Enunciados Orientativos nos 6 e 43 do TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033031-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: IGOR DO CARMO CAVALCANTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
IGOR DO CARMO CAVALCANTE
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no curso de apuração, nos autos no 1002648-49.2025.8.11.0010, relativa à suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 163, parágrafo único, III, e 329,
caput
, ambos do Código Penal (cf. Id. n.o 316863851 – págs. 47-52).

A instituição impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista que a custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores – em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.o 316863850).

A liminar foi indeferida (cf. Id. n.o 317132355).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 318153888).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 320015887).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033031-40.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o paciente, IGOR DO CARMO CAVALCANTE, foi preso em flagrante delito no dia
15 de setembro de 2025
, em razão da suposta prática dos crimes de dano qualificado e resistência.

Em audiência de custódia realizada no dia subsequente,
16 de setembro de 2025
, a referida prisão foi convertida em
custódia preventiva
, decisão da qual, buscando elucidar com precisão os fundamentos que a embasaram, transcrevo o excerto que segue:

“[...] No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e imagens dos danos causados a viatura policial.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar foi solicitada pela Sr. Ana Paula Dias dos Santos, a qual informou que o autuado IGOR DO CARMO CAVALCANTE estaria alterado, incomodando a todos que estavam naquela residência.

Diante das informações recebidas foram ao local indicado, momento em que localizaram o autuado IGOR DO CARMO CAVALCANTE, sendo necessário o uso progressivo de força para contê-lo, resistindo a todo momento a prisão. O conduzido se debatia com chutes e pontapé contra a Guarnição, dificultando sua imobilização.

É ainda dos autos, que no interior da viatura o autuado IGOR DO CARMO CAVALCANTE ficou se debatendo e desferindo chutes, causando danos no camburão da viatura policial.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado IGOR DO CARMO CAVALCANTE, no intuito de
garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...]

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado IGOR DO CARMO CAVALCANTE
possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal ativa, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)
.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE IGOR DO CARMO CAVALCANTE EM PRISÃO PREVENTIVA [...]”.

Constata-se que a autoridade apontada como coatora embasou a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, enfatizando, para tanto, a
gravidade dos delitos
que lhe são atribuídos e as circunstâncias em que se consumaram.

Ressaltou, ademais, o
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado pelo histórico do paciente, que, em seu desfavor, não apenas ostenta uma guia de execução penal ativa, mas também acumula um expressivo número de ações penais e procedimentos investigatórios ainda em tramitação.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz das premissas anteriormente delineadas, impende reiterar – conforme já assentado na análise liminar da presente impetração – a idoneidade dos fundamentos invocados pela autoridade tida como coatora para sustentar a decretação da prisão preventiva do paciente, os quais encontram respaldo na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por oportuno, o conteúdo do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por derradeiro, cumpre registrar que, conquanto o paciente ostente predicados presumivelmente benéficos, “a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
.
(Enunciado Orientativo no 43 - TJMT).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
IGOR DO CARMO CAVALCANTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025